Tribunal: TJDFT
Processo: 0704884-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE DIGITAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NECESSIDADE. BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. ILEGALIDADE CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O c. Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 da repercussão geral, fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
2. Constatado que houve violação às normas previstas no edital para o cálculo das notas dos candidatos, resta demonstrada a afronta ao princípio da vinculação ao edital, que é uma das facetas dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, possibilitando que o Judiciário atue, exercendo o controle de legalidade do ato administrativo.
3. As regras do certame devem ser claras, como forma, inclusive, de garantir a isonomia entre os candidatos. Inexistindo previsão editalícia quanto à possiblidade de que o texto fosse digitado mais de uma vez, deve prevalecer a norma estabelecida no edital.
4. Apelação conhecida e desprovida.